Tribunal: TJPA
Processo: 0001439-61.2010.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001439-61.2010.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: VICENTE BENTES PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS
– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

BANCO BMG SA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fulcro nos arts. 1.022, II e 1.023, do CPC, alegando que na decisão embargada ocorreu vício de omissão.

Os embargos de declaração são recurso com previsão no artigo 535, do Código de Processo Civil:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Afirma o embargante que a decisão é omissa, por não ter se manifestado quanto ao pedido de compensação de valores eventualmente recebidos pelo apelado, em razão do empréstimo fraudulento.

O embargado não apresentou manifestação aos embargos, conforme certidão do ID. 17272054.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando o caso “
sub judice
” e o direito aplicável à espécie, entendo que o recurso deve ser acolhido.

O acórdão deixou de se manifestar quanto ao pedido de compensação entre os valores que o BMG deve restituir ao agravado, com aqueles que foram disponibilizados ao agravado a título de empréstimo.

Nesse sentido, entendo que merece acolhimento pleito, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

Pelo exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração,
modificando o dispositivo da sentença, que será:

“Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir o pedido de compensação dos valores eventualmente recebidos em razão do empréstimo, caso devidamente comprovados, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do embargado. Mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Em razão da reforma parcial da sentença, deixo de majorar os honorários de sucumbência”.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024